Tribunal: TJDFT
Processo: 0731156-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu em parte a tutela antecipada para determinar a produção de prova antecipada, indeferindo o pedido de suspensão da exigibilidade de boleto bancário emitido a encargo da parte agravante. Narra a recorrente, em síntese, que as partes travaram negociações de empreitada global em reforma de loja comercial para a feitura de hospital veterinário, formalizando acerto comercial verbal de empreitada global, incluindo todos os projetos estruturais necessários. Assinala que, por várias razões, o contrato escrito não foi assinado, mas permaneceu a formalização fática do negócio jurídico, de empreitada global, incluindo todos os projetos necessários, no valor total de R$ 221.120,37 (duzentos e vinte e um mil, cento e vinte reais e trinta e sete centavos), bem como a apresentação de cronograma físico contratual por parte da agravada, para acompanhamento da evolução da obra. Diz que a agravada não cumpriu o prazo de 70 dias para realização dos serviços, não apresentou todos os projetos devidos, apresentou planilhas superfaturadas e emitiu notas fiscais com valores superiores aos reais quando do distrato. Não obstante tais fatos, a recorrida surgiu com uma planilha superfaturada, discriminando aleatoriamente inúmeros serviços, incluídos no acerto verbal, e, com absoluta má-fé, emitiu boleto bancário no valor de R$ 115.000,39 (cento e quinze mil reais e trinta e nove centavos). Acrescenta que a agravada não cumpriu com suas obrigações na relação comercial acordada de empreitada global, retendo indevidamente os valores pagos pela agravante, sem a devida contraprestação, deixando de apresentar os projetos necessários para a obtenção do alvará de construção, e de realizar a efetiva da obra. Pontua que a entrega tardia dos projetos, salvo o arquitetônico inicial, ocorrida apenas vários dias após encerrada a relação comercial demonstram claramente que nenhum deles foi elaborado anteriormente, bem como estão em desacordo com as normas técnicas e legais exigidas, restando clara a má-fé da Agravada que pretende o recebimento de valores inclusos na empreitada global. Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “a) suspender a exigibilidade do boleto bancário emitido pela Agravada, determinando que se abstenha de efetuar qualquer ato destinado a constranger a Agravante, como protesto, execução judicial ou outros; b) a aplicação de multa diária, caso não seja cumprida a medida liminar concedida, com a inexigibilidade do boleto bancário, com o protesto do boleto, execução judicial ou extrajudicial e a restrição do nome da Agravante, com o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou outro que arbitrado por esse d. juízo, observando o artigo 536, parágrafo 10, do Código de processo Civil.” Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, que, apesar de haver aparente descumprimento contratual, a questão merece ser apreciada com cautela. Isto porque, tal como ponderado por Sua Excelência, a matéria posta em análise, qual seja, extensão dos serviços realizados, adequação de valores cobrados e eventuais prejuízos demandam a análise de prova dos autos. Vale destacar que o exame acerca de eventual rescisão contratual deve ser balizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos, sendo que, diante da informação de que houve cumprimento parcial dos serviços, a suspensão da exigibilidade do pagamento previsto implicaria em potencial risco inverso à parte demandada de não receber pelos serviços já prestados. Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto não estão, por ora, preenchidos os requisitos para a concessão de tutela antecipada, fundada em evidência, sendo necessário que haja a devida marcha processual, ampla dilação probatória e efetivo contraditório, para melhor análise da questão trazida nos autos em apreço. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator